Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-18.2007.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000816-18.2007.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO LOPES DOMINGUES - CPF: 190.141.778-60 (APELADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ERIKA CAETANO TOSIN DOMINGUES - CPF: 266.499.208-27 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE
– MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA FIRMADA MEDIANTE ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não sendo apresentado recurso contra a decisão deferiu a tutela de urgência no prazo legalmente estipulado, ocorre à preclusão das matérias lá discutidas.

O trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por contrato firmado mediante assinatura falsa, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000816-18.2007.8.11.0078

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

FERNANDO LOPES DOMINGUES & CIA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, MMo Juiz Daniel de Sousa Campos, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0000816-18.2007.8.11.0078 (Cód. 31724)
,
ajuizada por
FERNANDO LOPES DOMINGUES & CIA LTDA, FERNANDO LOPES DOMINGUES e ERIKA CAETANO TOSIN DOMINGUES
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Sumula 362, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo, haja vista a possibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença provisória, o que poderá gerar enriquecimento ilícito dos recorridos.

Além disso, defende que a decisão que deferiu a suspensão da cobrança deve ser revogada, pois
“a apelada não logrou êxito em comprovar o perigo de dano ou de risco, haja vista que anuiu conscientemente com a obrigação contraída, não tendo havido nenhum vício ou fato superveniente passível de prejudicar o negócio jurídico entabulado
” (sic).

No mérito, argumenta que “
o banco apelante comprovou a origem do débito e a contratação por parte dos autores, ora apelados, juntando aos autos documentação, na qual consta contratado devidamente assinado pelos apelados
” (sic), devendo, portanto ser observado o “pacta sunt servanda”.

Entende que o laudo pericial não é conclusivo, pois se limitou “
a levantar uma mera sugestão quanto a suspeita de falsidade
” (sic), ressaltando, ainda que é possível identificar diversas similaridades que demonstram sua autenticidade, cujos pontos foram devidamente destacados no parecer técnico do assistente técnico do banco apelante.

Defende que “
não houve falha na prestação de serviço pelo banco, pois inexiste defeito na conduta do banco apelante. De todo modo resta caracterizada EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, à teor do §3o, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
” (sic), pois agiu em exercício regular de direito.

Por outro lado, aduz que “
todos os requisitos legais para a validade dos negócios jurídicos estão presentes, consoante o art.104 e incisos do CC/02, sendo que não está presente nenhuma hipótese ensejadora de anulação à teor do art.166 e incisos do mesmo diploma legal
” (sic), portanto, havendo relação negocial válida entre as partes, não há como afirmar que o débito é inexigível ou que inexiste relação jurídica entre as partes.

Diante disso, entende que não há falar em indenização por danos morais, pois ausente o ato ilícito ou alternativamente, pugna pela redução da indenização.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados, requerendo ainda, que o ônus da sucumbência sejam integralmente suportados pelos autores, tendo em vista que o banco apenas agiu no exercício regular de direito (Id. 123183978).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade.

Quanto a preliminar suscitada, defende que “
o processo foi devidamente instruído, inclusive houve pericia judicial que PROVOU que os apelados de fato sofreram danos por cobranças indevidas, em virtude de FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS dos apelados/autores como avalista/fiadores em favor de financiamento em nome de terceiros
” (sic).

Elucida que há inovação recursal quanto as teses arguidas e não ventiladas pelo magistrado singular e, como ausente força maior a justificaá-la, defende a preclusão da matéria alegada, pugnando, por fim, pela manutenção da sentença e

condenação do recorrente por litigância de má-fé, haja vista o cunho protelatório do recurso (Id. 123183984).

O preparo foi recolhido (Id. 123183980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se do art. 1.012 do Código de Processo Civil que a regra é o recebimento da apelação no efeito suspensivo, exceto na ocorrência de uma das hipóteses previstas pelos incisos do parágrafo primeiro do referido artigo.

O caso em tela amolda-se ao inciso V do parágrafo § 1o do art. 1.012, sendo de rigor o recebimento da apelação
somente no efeito devolutivo
.

Já no que diz respeito a violação ao princípio da dialeticidade levantada pela parte apelada, verifica-se que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, de modo que deve ser
rejeitada
tal preliminar..

Quanto ao pedido de revogação da decisão que deferiu a suspensão da cobrança objeto da lide, tem-se que tal questão está preclusa, uma vez que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 18/08/2007 (id. 123183966 - Pág. 7).

Portanto, não sendo apresentado recurso no momento oportuno, evidente a preclusão das matérias lá decididas, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TARIFA DE REGISTRO – LICITUDE EVIDENCIADA - PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.199539-4/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da sumula em 26/10/2021). (...)

(TJ-MT 10092258620218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FERNANDO LOPES DOMINGUES & CIA LTDA, FERNANDO LOPES DOMINGUES e ERIKA CAETANO TOSIN DOMINGUES
ajuizaram a ação de reparação de danos em face do
BANCO DO BRASIL S/A, ora apelante
, alegando que foram surpreendidos com uma cobrança extrajudicial formulada pela requerida, em decorrência de uma dívida de R$ 172.171,00 (cento e setenta e dois mil, cento e setenta e um reais), referente a um contrato firmado perante a instituição em que os demandantes figuram como fiadores do devedor, da qual tiveram o nome negativado.

Aduziram que as assinaturas lançadas no na Cédula de Crédito Bancário n. 20/00599-7, emitida em 22/06/2006 eram falsas.

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

O art. 373, do Código de Processo Civil traz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Sendo assim, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de a autora fazer prova negativa da causa da obrigação, considerando o cerne da questão.

Dessa forma, cabe ao réu demonstrar a existência e regularidade do negócio jurídico vez que esta categoricamente nega a relação.

Ocorre que no presente caso, em razão da alegada falsidade de assinatura, foi designada perícia técnica, onde o
expert
atestou a falsidade de assinatura, embora tenha ponderada a questão da análise documental realizada com uma cópia da cédula bancária.

Todavia, conquanto se trate de uma xerocópia do contrato, denota-se que ele não é proveniente de telas de sistema ou produzido unilateralmente.

Nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, o perito, para desempenho de sua função, pode se valer de:

“
todos os meios necessários
, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo
com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias
ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
”.

Assim, identificada qualquer dificuldade para se proceder à realização da perícia, o "
expert
" pode requerer a apresentação de novos documentos, bem como se valer dos meios necessários para o alcance do resultado eficiente do trabalho desenvolvido.

Na hipótese, verifica-se que o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos, tendo sido categórico, em suas respostas, no sentido de que as assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo recorrente não emanaram do punho dos autores (id. 123183970 - Pág. 8 e 9).

De mais a mais, verifico a inexistência de outros elementos produzidos nos autos que pudessem indicar conclusão contrária ao exposto no laudo pericial.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PENALIDADE AFASTADA - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico
. II -
Embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o expert não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos
. III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora. IV - Não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente”. (N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Logo, a negativação do nome do autor oriunda de débito por ele não contraído se insere no risco do empreendimento do réu, constituindo, por óbvio, um fortuito interno, incapaz de afastar a sua responsabilidade, a teor da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Assim, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme documento expedido pelo Serasa (123183965 - Pág. 29).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do apelado constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente. (TJMT. RAC no 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta Câmara Cível. (N.U 1014466-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser rateado entre os 03 (três) autores, deve ser mantida, eis que razoável e proporcional ao caso.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – CHEQUE - FALSIFICAÇÃO ASSINATURA – INAUTENTICIDADE GROSSEIRA- DEVER DE VIGILÂNCIA - INOBSERVÂNCIA - NEXO CAUSAL CONFIGURADO
NEGATIVAÇÃO DO CORRENTISTA - DANO MORAL EVIDENCIADO
- RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque fraudado, com falsificação grosseira da assinatura do correntista, visível ao olho nu, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição bancaria, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa do titular, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
Recurso provido”. (N.U 0002280-69.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022